Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-70.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003555-70.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 047.209.463-72 (APELANTE), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 047.209.463-72 (APELANTE), JOAO EDUARDO FAQUINI CARDOSO - CPF: 071.255.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ALEGADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por Manoel Pereira de Miranda e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de contratos bancários, cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegações de descontos indevidos em proventos previdenciários. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade dos contratos, fixando indenização por danos morais e determinando a devolução em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2.
Duas questões são debatidas:

(i) se o descumprimento da tutela antecipada autoriza a imposição de multa cominatória; e

(
ii
) se a ausência de prova documental da contratação dos empréstimos justifica a nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de descumprimento da liminar não prospera diante da ausência de prova oportuna na fase de conhecimento. A juntada de documentos apenas em apelação, sem novidade ou superveniência, impede a análise.

4.
O banco não apresentou prova mínima da regularidade das contratações. Alegação de uso de aplicativo é ineficaz diante da falta de registros de autenticação ou contrato.

5.
A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova da regularidade da contratação nas relações de consumo.

6.
Sem comprovação de má-fé, a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, § 1º, do CDC.

7.
O desconto indevido em benefício de natureza alimentar viola a esfera moral do consumidor, ensejando indenização por danos morais
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
do autor não provido
. Recurso do
réu
parcialmente provido, para determinar que a devolução dos valores seja simples.

Tese de julgamento:
“1.
É inadmissível a juntada de documento em grau recursal, salvo prova nova ou superveniente.
2.
A ausência de prova da contratação, em relação de consumo, impõe a nulidade.
3.
A repetição do indébito será simples quando não comprovada má-fé do fornecedor.
4.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, ainda que ausente prova do prejuízo extrapatrimonial.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14 e 42, § 1º; CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21/02/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.020.349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 25/10/2023; TJMT, N.U 1020249-26.2024.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira S. Filho, j. 19/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Manoel Pereira de Miranda e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença em ação declaratória de nulidade de contratos bancários, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada.

Na origem, o
autor relata que, em agosto de 2022, identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de dois empréstimos que nega ter contratado, além de transferências via PIX a terceiros. Atribui ao banco falha na prestação do serviço.

O réu sustenta a regularidade das contratações, realizadas via aplicativo com senha pessoal e chave de segurança, e afirma que os valores foram creditados na conta do autor, sem contestação imediata.

A sentença da 3ª Vara Cível de Cáceres/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, com correção pelo INPC e juros
de 1% ao mês, e autorizando o abatimento de valores eventualmente creditados ao autor. Fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

O autor apelou, pleiteando o reconhecimento do descumprimento da tutela antecipada, com aplicação da multa de R$ 10.000,00
(id.
275718409
)
.

O banco apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso
(id.
275718413
)
.

Também apelou
(id.
275718416
)
, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir por ausência de resistência à pretensão e tentativa de solução extrajudicial. No mérito, reiterou a validade das contratações e alegou anuência tácita do autor. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores e a redução da indenização.

O autor apresentou contrarrazões, também pelo desprovimento
(id.
275718420
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Da alegada ausência de interesse de agir

O Banco Bradesco S.A. suscita, em preliminar, a ausência de interesse de agir do autor, sob o argumento de que não teria sido demonstrada resistência administrativa à pretensão, nem tentativa de solução extrajudicial antes do ajuizamento da demanda.

Sem razão.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que o acesso à via judicial independe do prévio esgotamento da via administrativa, não sendo exigível que o consumidor busque solução direta com a instituição financeira antes de recorrer ao Judiciário, especialmente em casos que envolvem descontos em proventos de natureza alimentar, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
”
(
AgInt
no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022.)

Além disso, a própria narrativa da petição inicial revela o inconformismo do autor com a conduta do réu e a existência de resistência à sua pretensão, caracterizando, portanto, o interesse processual.

Rejeito a preliminar.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Recurso do autor – Manoel Pereira de Miranda

O recurso do autor pretende a aplicação da multa diária fixada na decisão liminar, ao fundamento de que a ordem de suspensão dos descontos não foi cumprida pelo banco requerido.

A liminar proferida em 26/04/2024
(id.
275717432
)
determinou ao réu a cessação imediata dos descontos em folha, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Na sentença, contudo, o magistrado entendeu que a ordem fora cumprida, motivo pelo qual afastou a incidência da penalidade.

Ocorre que, embora o autor afirme a continuidade dos descontos, não há nos autos, até o momento da prolação da sentença, prova documental que demonstre o efetivo descumprimento da ordem judicial. O extrato previdenciário que apontaria a persistência dos descontos somente foi apresentado por ocasião da interposição do recurso de apelação
(id.
275718410
)
, o que inviabiliza sua consideração neste momento processual, por se tratar de documento não submetido ao contraditório na instância de origem, nem reputado como prova nova ou superveniente.

A jurisprudência do STJ admite produção probatória em grau recursal apenas em caráter excepcional, nos termos do art. 435 do CPC, quando se tratar de documento novo, superveniente ou de conhecimento posterior à instrução. Provas disponíveis durante a fase de conhecimento, mas não oportunamente juntadas, não se enquadram nessa hipótese
:

"A juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior
[...]
" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 25/10/2023).

No caso, o extrato previdenciário refere-se a fatos ocorridos durante a instrução e antes da sentença, podendo ter sido produzido naquele momento. Sua juntada apenas na apelação não atende à excepcionalidade exigida, devendo ser desconsiderada.

Assim, inexistindo, até a sentença, elementos suficientes que comprovem o inadimplemento da ordem judicial, a decisão que afastou a incidência da multa cominatória deve ser mantida.

2. Recurso do réu – Banco Bradesco S.A.

A tese de regularidade das contratações não encontra respaldo nos autos. O banco não juntou qualquer documento comprobatório, como contratos assinados, prints do aplicativo, logs de acesso, registros de autenticação com token ou comprovantes de aceite eletrônico.

Apesar de afirmar que as operações foram realizadas via aplicativo com uso de senha pessoal, não há qualquer demonstração concreta dessa alegação, ônus que incumbia exclusivamente ao réu, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Trata-se de relação de consumo regida pelo princípio da vulnerabilidade do consumidor e pela responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de documentos mínimos a corroborar a versão defensiva leva à manutenção do reconhecimento da nulidade dos contratos questionados.

O banco também impugna a forma de restituição, sustentando que, sem prova de má-fé, a devolução deve ser simples, e não em dobro, como previsto no art. 42, §1º, do CDC.

De fato, o dispositivo legal admite a repetição em dobro apenas quando houver cobrança indevida sem engano justificável. A jurisprudência exige prova de má-fé ou conduta reprovável para aplicação da penalidade, afastando sua presunção.
Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor. No caso concreto, a ausência de autorização para os descontos não configura dolo ou conduta fraudulenta da apelada, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

[...]
(N.U 1020249-26.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

No caso em análise, embora o banco não tenha apresentado documentos que comprovassem a contratação, também não há elementos que
permitam concluir

pela existência de má-fé na cobrança. Trata-se, ao que tudo indica, de falha decorrente da ausência de controle adequado ou vulnerabilidade do sistema de segurança da instituição financeira, mas sem prova de dolo ou intenção deliberada de prejudicar o consumidor.

Portanto, ausente demonstração de conduta dolosa ou negligência grave, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto, para que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples, acrescida de correção monetária a contar de cada desconto indevido e juros moratórios a partir da citação, conforme entendimento consolidado.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, diante da ocorrência de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em razão de contratação bancária não reconhecida pelo autor.

O banco sustenta que não houve dano moral, mas tão somente mero aborrecimento.

Entretanto, o
desconto indevido em benefício previdenciário
, sem comprovação de contratação válida, ultrapassa o conceito de dissabor cotidiano
, e
ensejam dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O desconto indevido e não autorizado configura dano moral, ensejando indenização proporcional ao prejuízo sofrido.
[...]
(N.U 1000024-44.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Quanto ao valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra excessivo nem desproporcional, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, mantenho a condenação por danos morais nos termos da sentença.

Diante do exposto
Nego provimento
ao recurso de Manoel Pereira de Miranda
e
Dou parcial provimento
ao recurso do Banco Bradesco S.A., apenas para fixar a restituição dos valores de forma simples, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025